Tribunal: TCU
Processo: 010.642/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas da embargante, imputando-lhe débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Marisa Rodrigues da Silva em face do Acórdão 10965/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 611/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou as contas da embargante irregulares, imputando-lhe débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.